Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva ao beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes a natureza do próprio contrato.
2. Na hipótese, a paciente de 78 anos de idade e que estava em situação de emergência somente teve sua internação autorizada após se socorrer ao Poder Judiciário, com a decisão de concessão de antecipação de tutela proferida nos presentes autos. Assim, foi apontado expressamente o fundamento juridico para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por se considerar que a negativa de atendimento de emergência à autora nessas circunstâncias configura ato ilícito e acarreta o dever de reparar o dano moral causado, na medida em que a situação conduz ao agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da paciente, ante à situação vulnerável em que se encontrava.
3. Em relação ao ressarcimento a título de danos morais, não houve, tampouco, omissão, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base na extensão do dano, bem como na orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.
4. Assim, diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, concluiu-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atendia os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
6. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
7. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.